Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740535-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M. H. D. D. S., representado por seu pai JEFFERSON GONCALVES DA SILVA, contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. A tutela de urgência recursal foi deferida em decisão monocrática (ID 41855395). A agravada foi intimada para cumprir a determinação em 24 horas, sob pena de multa diária (ID 42414022). O agravante informou o descumprimento da ordem judicial (ID 42717559). A multa cominatória foi aplicada e a agravada foi intimada novamente para cumprir a decisão, sob pena de majoração da multa (ID 42752451). A Unimed juntou documento e afirmou que cumpriu o comando judicial (ID 42994759). O agravante impugnou o documento e requereu nova intimação para o cumprimento integral da medida liminar (ID 43032462). Foi ordenada nova intimação da agravada para comprovar o integral cumprimento da decisão liminar (ID 43071061). Na sequência, a Unimed interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência recursal (ID 43390600). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Paralelamente, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do agravo de instrumento e do agravo interno, com base no art. 178, II, do CPC. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator